Tribunal: TJMT
Processo: 1000309-17.2020.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SUAIR DA SILVA RIBEIRO - CPF: 482.376.711-04 (RECORRENTE), SARA DE ANDRADE - CPF: 630.512.571-68 (ADVOGADO), EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 655.671.701-06 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROMOÇÃO RETROATIVA - POLICIAL MILITAR – 1º SARGENTO PMMT- PROMOÇÃO AO POSTO DE SUBTENENTE - MUDANÇA DE QUADRO FUNCIONAL - NECESSÁRIA CONCLUSÃO DO CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS (CHOA) - ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PROMOÇÃO AUTOMÁTICA - INVIABILIDADE - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória para promoção retroativa ajuizada por Suair da Silva Ribeiro ajuizada em face do Estado de Mato Grosso.

Em síntese, informa que possui direito à promoção retroativa na carreira de oficial da policial militar para o cargo de Subtenente desde 21/04/2019, data em que já possuía os requisitos para a promoção, mormente porque, o Estado se manteve inerte quanto à oferta do curso de habilitação de oficiais administrativos da polícia militar (CHOA), mesmo possuindo dotação orçamentaria, assim, não pode ser preterido pela inércia da administração pública.

2.

A omissão estatal na oferta do curso exigido para a promoção dos praças ao Quadro de Oficias Administrativos (Curso CHOA) não gera automaticamente o direito à promoção pretendida, pois o curso permite que o praça militar mude de quadro, ascendendo ao quadro de Oficiais Administrativos. Assim, não há que se falar em direito subjetivo à promoção.

3.

Ademais,
promoção por ressarcimento de preterição pressupõe o reconhecimento de que o militar foi indevidamente excluído do quadro de promoção, o que não se verifica na hipótese dos autos, pois comprovado o não cumprimento dos requisitos para promoção na época pretendida.

4.

Sentença reformada.

5.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória para promoção retroativa ajuizada por Suair da Silva Ribeiro ajuizada em face do Estado de Mato Grosso.

Em síntese, informa que possui direito à promoção retroativa na carreira de oficial da policial militar para o cargo de Subtenente desde 21/04/2019, data em que já possuía os requisitos para a promoção, mormente porque, o Estado se manteve inerte quanto à oferta do curso de habilitação de oficiais administrativos da polícia militar (CHOA), mesmo possuindo dotação orçamentaria, assim, não pode ser preterido pela inércia da administração pública.

Instruído o feito foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Por tais considerações, e em consonância com o art. 6º da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO e, em consequência DETERMINO que o Réu proceda com a promoção do Autor, pelo critério de ressarcimento de preterição, às seguintes graduações:
de SUBTENENTE da PMMT, a contar de 21/04/2019.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso apresentou recurso inominado. Em suas razões recursais sustenta que não foram preenchidos os requisitos para promoção pretendida em abril/2019, em razão da ausência de participação no curso de formação, além da inexistência de vagas.

O recorrido apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2020